Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC. SISTEMA SERASAJUD. DEFERIMENTO.
1. O art. 782, § 3o, do CPC, dispõe que o juiz pode determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor. Trata-se de medida coercitiva que visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, coerente com a disposição do art. 139, inciso IV, do CPC, que prescreve incumbir ao juiz a determinação das medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mesmo em se tratando de obrigação pecuniária.
2. Tendo em vista que é necessário associar-se de modo duradouro aos mantenedores dos cadastros de inadimplentes e sujeitar-se ao pagamento de mensalidades para que o interessado possa solicitar diretamente a inscrição do nome do devedor, não se mostra razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema SERASAJUD.
3. A medida pleiteada apresenta considerável potencial de efetividade em sua finalidade coercitiva e, portanto, contribui para a solução rápida do litígio, em consonância com a garantia constitucional da razoável duração do processo, que foi incorporada ao CPC vigente com expressa menção a sua aplicabilidade às atividades satisfativas (art. 4o).
4. Agravo de instrumento provido.